Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701732-57.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALINE RODRIGUES DOS ANJOS LULA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DO DF. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que se candidatou e prestou as provas para o concurso para o provimento de vagas para o cargo de Soldado do Quadro de Praças Bombeiro Militar Geral Condutor e Operador de Viaturas (QBMG-2). Restou aprovada com a classificação 56, portanto, dentro das vagas ofertadas. Porém, a recorrente foi eliminada do certame, com base no item 4.1, inciso III, do Edital de Abertura no 1 (limite de idade), não tendo sequer possibilidade de recurso administrativo, ferindo o processo administrativo, uma vez que não lhe foi assegurado o contraditório e ampla defesa. Ingressou no judiciário, logrando êxito no ano de 2013, vindo a cursar o Curso de Formação com a Turma “C”. Com a conclusão do curso de formação, foi promovida para Soldado/1 em Julho/2014. Aduz que a turma que deveria ter cursado foi promovida em dezembro/2012. Afirma que por ser militar o Tema 454 não se aplica. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido afirma que não há de se falar em preterição, a recorrente ingressou no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal em 2013, e a Lei 12.086/2009 que dispõe sobre os militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal determina que as promoções ocorrerão pelos critérios de: (...) Art. 69. As promoções ocorrerão pelos critérios de: I - antiguidade; II - merecimento; III - ato de bravura; e IV - post mortem. Portanto, não há de falar em retroação dos efeitos funcionais e/ou financeiros decorrentes de eventual nomeação tardia. 4. No caso em análise, a controvérsia diz respeito à possibilidade de a recorrente ter reconhecida a promoção em ressarcimento por preterição, em razão de ter sido convocada para o Curso de Formação Turma C e não para o primeiro Curso de Formação Turma A. 5. O art. 15 da Lei no 12.086/2009 dispõe que, em casos extraordinários, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido. 6. Ocorre que, no caso concreto, a recorrente não preenche os requisitos necessários para a ascensão funcional pretendida, em igualdade de condições daqueles que participaram e lograram êxito nas respectivas seleções, com observância do número de vagas e os interstícios de cada grau hierárquico. 7. Não é possível presumir notas ou classificações inexistentes, nem aprovações em seleções das quais a parte recorrente não participou. 8. Destaca-se que o STF, ao apreciar o tema 454 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação" (RE 629.392, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, acórdão eletrônico DJe-018 divulg. 31-01-2018 public. 01-02-2018). 9. Muito embora não se trate de nomeação tardia da recorrente, por meio de ato judicial, no feito em análise, a recorrente alcançou a classificação final após a Administração Pública, por força de decisão judicial, ter procedido à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, sem qualquer margem de discricionariedade, o que afasta a hipótese de ilegalidade do ato. Precedente no TJDFT: Acórdão 1271681, 07045875720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Embargos de Declaração. 2. Tratam-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que Conheceu e Negou Provimento ao Recurso da Autora/Recorrente. Alega a existência de omissão, eis que não foram mencionados dispositivos constitucionais. 3. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). “Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional. 4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Prequestionamento Rejeitado. 5. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. 6. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente alega violação ao art. 5o, II e ao art. 37, I da CRFB, porquanto não foi declarada a nulidade do ato administrativo materializador da não reclassificação da Recorrente em sua turma de origem no Concurso de Praças Bombeiros Militares do Distrito Federal, enquanto não decidido o mérito do processo. Defende a tese de que Administração descuidou-se e em observar os Princípios Constitucionais da Isonomia e da Razoabilidade ao não promover a Recorrente retroativamente, mesmo tendo demonstrado que o erro foi da Administração Pública. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram prequestionados, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 454 no âmbito do Recurso Extraordinário no 629.392 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação Ademais, a premissa fática estabilizada no Acórdão vai em direção oposta à tese defendida pela parte recorrente, isso porque conforme bem estabelecido no Acórdão: “Não é possível presumir notas ou classificações inexistentes, nem aprovações em seleções das quais a parte recorrente não participou” ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e V do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 26 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal